Tribunal: TCU
Processo: 010.053/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5705/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Roque Pereira da Silva Filho, representado pelo formulário e-Pessoal 128737/2019 (pç. 4), em virtude da ocorrência de registro tácito em 4/9/2018, cinco anos após o encaminhamento do formulário Sisac 10003371-07-2013-000154-2, que cuidava da mesma alteração de fundamento legal que se examina neste processo: 1. Processo TC- Processo 010.053/2024-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Gomes Bordin de Queiroz (XXX.893.950-XX); Joaquim Melânio de Arruda Morais (XXX.840.941-XX); José Roberto Rousselet de Alencar (XXX.360.567-XX); Ricardo Valladão Soares (XXX.840.520-XX); Roque Pereira da Silva Filho (XXX.993.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.